Tribunal: STF
Processo: RE 1501357
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Cascavel, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CASCAVEL. ENFERMEIRA. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 173/2020. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE NÃO IMPOSSIBILITA A CONVERSÃO. LEI COMPLEMENTAR QUE NÃO VEDA A CONVERSÃO, DESDE QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se que a decisão recorrida vai de encontro ao que decidido no RE 1.311.742 (Tema 1137), uma vez que “determina o pagamento de licença prêmio em período que estava suspenso pelo LC 173 que foi declarada constitucional”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu que a LC nº 173/2020 não impede que o tempo de serviço seja utilizado para a obtenção de licença prêmio durante o período de 27/05/2020 até 31/12/2021. Contudo, o art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 dispõe que:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



     (...)



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”



    Este STF apreciou em conjunto as ADIs ajuizadas contra o citado dispositivo, ocasião em que a Corte se posicionou pela constitucionalidade:



    “A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.”



    As decisões do STF nas ADIs paradigmas e no Tema 1.137-RG reafirmam a constitucionalidade dessa medida legislativa, ressaltando que ela não contraria direitos adquiridos, pois se trata de uma suspensão temporária e necessária para a estabilidade fiscal. 



    A interpretação da Corte de origem, ao permitir a concessão de vantagens funcionais em razão de tempo de serviço, diverge dos precedentes do STF que limitaram tais concessões. O art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, ao vedar a contagem de tempo de serviço para concessão de “anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal”, visou a contenção de gastos públicos durante a pandemia. Essa norma é parte de um esforço legislativo para enfrentar a crise fiscal decorrente da Covid-19, priorizando o direcionamento de recursos para o enfrentamento da calamidade pública.



    Esta Corte, em diversas oportunidades, já decidiu que a interpretação que permite o pagamento de vantagens retroativas aos servidores públicos viola a literalidade do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 e vai de encontro ao equilíbrio fiscal buscado pelo legislador. Conforme observado pelo Min. Alexandre de Moraes na Rcl 65.155, esse entendimento “daria azo a que fossem pleiteados o direito à fruição de tais benefícios no dia imediato ao término do prazo suspensivo” (Rcl 65155). 



    No mesmo sentido, cito decisões desta Corte proferidas nos autos da RCL 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/06/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/03/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/8/2022; e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, DJe de 16/2/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente